Tribunal: STF
Processo: Rcl 51310
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. PROCURADORES AUTÁRQUICOS E PROCURADORES DE ESTADO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.449 E À SÚMULA VINCULANTE 37.



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual foi julgado procedente o pedido formulado na reclamação para (i) cassar decisão que equiparou o regime jurídico dos Procuradores Autárquicos e dos Procuradores do Estado, concedendo aumento remuneratório sem previsão em lei e (ii) determinar que outra seja proferida, em observância ao decidido na ADI 4.449 e ao disposto na Súmula Vinculante 37. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constitui violação à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1º, CF/88). Precedentes. 



    3. O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais. Assim, não só a equiparação remuneratória viola o art. 37, XIII, da Constituição, mas a própria existência de uma Procuraria Autárquica violaria o art. 132 da Constituição. Foi esse o entendimento que prevaleceu nas ADI 4.449 e ADI 5.215, sob a minha relatoria.



    4. A concessão de aumento remuneratório aos Procuradores Autárquicos por meio de decisão judicial e sem previsão em lei viola a Súmula Vinculante 37.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.